Tribunal: TJPA
Processo: 0814070-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814070-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que atribuíra efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal opostos por AMBEV S.A. A parte embargante sustentou omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, à análise dos requisitos para concessão do efeito suspensivo e à aplicação do art. 8º, II, da LC nº 87/1996. Requereu efeito modificativo ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à análise da alegada nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação; (ii) averiguar se houve omissão quanto à análise dos requisitos legais para a concessão da tutela suspensiva; e (iii) identificar eventual omissão na análise da base de cálculo do ICMS-ST à luz do art. 8º, II, da LC nº 87/1996.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam exclusivamente a integrar a decisão quanto a omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, sendo incabíveis para rediscutir o mérito.

4.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da decisão de primeiro grau, reconhecendo a suficiência da fundamentação adotada com base em entendimento consolidado do STJ.

5.

A decisão recorrida analisou de forma clara os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, apontando a presença de risco de dano, probabilidade do direito e existência de garantia válida.

6.

Quanto à base de cálculo do ICMS-ST, o acórdão afirmou ser matéria de mérito a ser decidida na origem, sob pena de supressão de instância.

7.

Não há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado, que é linear e coerente com os elementos constantes dos autos.

8.

A jurisprudência do STJ e do STF reafirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo em caso de vícios específicos, o que não se verificou na hipótese.

9.

A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação

de ausência de fundamentação específica na decisão de primeiro grau foi devidamente enfrentada no acórdão impugnado.

2.

A análise dos requisitos da tutela provisória pode ser feita de forma sintética, desde que fundamente de maneira suficiente a presença dos pressupostos legais.

3.

Matéria de mérito, como a base de cálculo do ICMS-ST, deve ser apreciada em primeiro grau para evitar supressão de instância.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 87/1996, art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STF, ADI 3222/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020; TJ-PA, EDcl em AI, 0004569-14.2013.8.14.0005, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 22.08.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 21606078) em Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado do Pará em face do acórdão ID 21254449, que
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intacta a decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 0862615-30.2022.8.14.0301, que atribuiu efeito suspensivo ao recebimento dos embargos.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face de AMBEV S.A., sendo posteriormente opostos embargos à execução pela executada, os quais foram recebidos com atribuição de efeito suspensivo por decisão do juízo de piso, sob o fundamento da presença dos requisitos legais para a medida.

Inconformado, o Estado interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 15923944), alegando a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela suspensiva.

O Acórdão ora vergastado negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Contra essa decisão o Estado do Pará opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão padece de omissões e contradições, pois teria deixado de se manifestar sobre a alegação de nulidade da decisão de primeiro grau, sobre os fundamentos que autorizariam a suspensão da execução e sobre tese levantada acerca da base de cálculo do ICMS-ST. Afirma, ainda, que a decisão de primeiro grau carece de motivação, infringindo o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeito modificativo, ou, alternativamente, para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a embargada apresentou Contrarrazões (ID 21920391), defendendo a manutenção do Acórdão recorrido.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, reexaminando os autos, verifico
de plano que o aresto não apresenta as contradições e omissões apontadas pelo Embargante
.

A Embargante alega
que o acórdão é omisso em relação
a três pontos: (i) à alegação de nulidade da decisão de primeiro grau, por ausência de fundamentação; (ii) à ausência de análise específica dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada; e (iii) à discussão sobre a aplicabilidade do art. 8º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996, relativa à base de cálculo do ICMS-ST.

Além disso, aponta contradição interna no julgado, afirmando que a decisão teria julgado contrariamente à prova constante nos autos, presumindo a presença dos requisitos da tutela sem base nos elementos fáticos.

Todavia, examinando
detidamente o acórdão impugnado, constata-se que não há qualquer omissão relevante ou contradição capaz de justificar o acolhimento dos presentes embargos.

Quanto à alegação de nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação, o acórdão expressamente enfrentou a matéria, ao afirmar que o fundamento do auto de infração está frontalmente em desacordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Essa observação demonstra que a tese da parte foi devidamente apreciada, ainda que de forma sucinta, sendo desnecessária a reprodução literal dos fundamentos do juízo de origem, especialmente em sede de agravo de instrumento.

No que se refere à análise dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, verifica-se que o acórdão foi claro ao afirmar que estavam presentes o risco de dano, em razão da natureza da execução fiscal; a probabilidade do direito, evidenciada pela jurisprudência dominante; e a existência de garantia válida nos autos.

Em relação à alegada omissão quanto ao art. 8º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, cabe ressaltar que o acórdão expressamente indicou que questões de mérito relacionadas à pauta fiscal e ao regime jurídico aplicável deveriam ser debatidas e decididas em primeiro grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância.

Quanto à alegada contradição, é importante destacar que, para fins de embargos de declaração, só se reconhece o vício quando há incoerência interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado. No caso em análise, a decisão é linear e coerente: após reconhecer a presença dos requisitos legais, confirmou a concessão do efeito suspensivo.

Resta evidente, portanto, que não se verificam as alegadas omissões e contradições. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Em relação ao prequestionamento, a simples interposição dos
embargos
de
declaração
é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art.
1.025
do
CPC/2015.

Por todo acima explanado, verifica-se que a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide, de sorte que ausentes as omissões e contradições alegadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/07/2025